Tribunal: TJES
Processo: 5003900-33.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Rufianismo
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003900-33.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JEFFERSON LUIS FLORENCO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu da revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, III, do CPP, na qual o embargante buscava a anulação de condenação penal transitada em julgado pelos crimes de casa de prostituição (art. 229, CP) e rufianismo (art. 230, § 2º, CP), requerendo ainda a suspensão do processo até o julgamento de ação de justificação criminal já proposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão impugnado incorreu em omissão relevante, nos termos do art. 619 do CPP, apta a justificar a integração da decisão por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente se prestam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se admitindo como meio de rediscussão do mérito do julgado.

4. A decisão embargada enfrentou expressamente as teses defensivas, reconhecendo a inexistência de prova nova a justificar o ajuizamento da revisão criminal, bem como a inadequação da ação como sucedâneo de apelação.

5. A alegação de omissão quanto ao pedido de suspensão do processo até a conclusão da ação de justificação criminal não procede, pois o acórdão registrou que o embargante não apresentou prova idônea a amparar a suspensão requerida.

6. O inconformismo da parte com o resultado desfavorável não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

7. Embargos de declaração não constituem via adequada para pretensões infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

2. O inconformismo da parte com a decisão não se confunde com omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

3. Embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito ou efeito infringente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 621, III; CP, arts. 229 e 230, §2º; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13.10.2020, DJe 19.10.2020; STJ, REsp 1892644/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 24.08.2021, DJe 31.08.2021; STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 09.04.2024, DJe 12.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JEFFERSON LUIS FLORENÇO
em face do Acórdão que não conheceu da Revisão Criminal ajuizada pelo ora embargante.

Em suas razões (ID nº 14635196), o embargante aduz, em suma, que há omissões no acórdão impugnado, alegando que deve ser anulada a condenação do requerente, bem como seja determinada a suspensão do presente feito até o final da ação de justificação já ajuizada.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça pela rejeição dos embargos de declaração (ID nº 14886020).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JEFFERSON LUIS FLORENÇO
em face do Acórdão que não conheceu da Revisão Criminal ajuizada pelo ora embargante.

Em suas razões, o embargante aduz, em suma, que há omissões no acórdão impugnado, alegando que deve ser anulada a condenação do requerente, bem como seja determinada a suspensão do presente feito até o final da ação de justificação já ajuizada.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos aclaratórios.

Pois bem.

Inicialmente, registro que o Acórdão vergastado restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA COM FUNDAMENTO EM PROVAS PRODUZIDAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO ORIGINAL. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DA VIA ELEITA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, inciso III, do CPP, objetivando a desconstituição de condenação penal transitada em julgado nos autos da ação penal nº 0012110-28.2021.8.08.0024, na qual o requerente foi condenado pelos crimes de casa de prostituição (art. 229, CP) e rufianismo (art. 230, §2º, CP), à pena de 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 139 (cento e trinta e nove) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a revisão criminal ajuizada preenche os requisitos do art. 621 do CPP, especialmente se há a existência de provas novas aptas a demonstrar a inocência do condenado ou justificar a alteração da condenação transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, não se prestando à reanálise do conjunto probatório já avaliado pelo juízo de origem e pelo tribunal em grau de apelação.

4. A mera reapreciação de fatos e provas ou alegações já enfrentadas em sentença e acórdão não configura prova nova e não autoriza a reabertura da discussão sob a forma de revisão criminal.

5. A oitiva de testemunha conhecida à época da instrução ou a reapresentação de vídeos e manifestações orais do revisionando não se caracterizam como elementos novos, nos termos exigidos pelo art. 621, III, do CPP.

6. A alegação de que o revisionando sofre de esquizofrenia paranoide, sem prova pericial idônea e sem vínculo com os fatos julgados, não autoriza o reconhecimento da nulidade da sentença ou a modificação do regime de cumprimento da pena, devendo eventual pleito relacionado à execução da pena ser formulado perante o juízo da execução penal.

7. Inexistindo fundamento jurídico que ampare a tese de inocência baseada em provas novas, e sendo vedado o uso da revisão criminal como sucedâneo de apelação, impõe-se o não conhecimento da ação.

8. Revisão criminal não conhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

1. A revisão criminal exige a apresentação de prova nova, substancialmente distinta daquelas já analisadas no processo originário, não se prestando à mera rediscussão de fatos e provas.

2. A reapresentação de alegações já examinadas em sentença e acórdão, sem novidade substancial, inviabiliza o conhecimento da ação revisional.

3. A condição de saúde do condenado, ainda que relevante, deve ser arguida em sede de execução penal, não se confundindo com fundamento hábil à revisão criminal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, III; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 983.123/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.3.2025, DJEN 19.3.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.269.818/MS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.2.2025; TJES, Revisão Criminal nº 5015174-62.2023.8.08.0000, rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 29.7.2024.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena
”.

Nesses termos, “
somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal
” (STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

Fixadas tais premissas, compulsando os autos não verifico a alegada omissão aventada, tendo em vista que o
decisum
atacado enfrentou de forma clara e objetiva todas as teses defensivas, rechaçando-as, conforme se observa do excerto abaixo transcrito:

(...) No caso em voga, a defesa almeja a desconstituição da condenação definitiva proferida em face do revisionando nos autos nº 0012110-28.2021.8.08.0024, pelos crimes de Casa de Prostituição (art. 229, CP) e Rufianismo (art. 230, §2º, CP), sendo-lhe aplicada penalidade totalizada em 07 (sete) anos, 04 (meses) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 139 (cento e trinta e nove) dias-multa, em regime inicial fechado (art. 33, §3º, CP).

A certidão de trânsito em julgado do feito data de 27/06/2024, conforme atesta o documento ID nº 12659807.

Requer a defesa, com o fim de comprovação do alegado, a instauração do incidente de justificação, bem como sustenta a inviabilidade de cumprimento do mandado de prisão, haja vista ser o condenado acometido de doença “esquizofrenia paranoide”.

É importante frisar que a ação de justificação criminal abarca procedimento preparatório, cabível na hipótese em que a defesa pretende formalizar provas novas que são descobertas após finda a instrução criminal e que podem conduzir a pronunciamento diverso do qual foi proferido em sentença definitiva.

Para tanto, a ação autônoma de justificação deve ser concluída antes do ajuizamento da ação revisional, com o fim de instruir o pedido de desconstituição da coisa julgada.

Indo além, somente justifica a instauração da ação de justificação, com abertura da instrução criminal, para desvelar novas provas, conceituadas como aquelas desconhecidas ao tempo da persecução criminal, não abarcando a mera reapreciação de fatos e provas já produzidas.

Acerca do tema colaciono os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OITIVA DE TESTEMUNHA. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que indeferiu requerimento de produção antecipada de provas para futura revisão criminal. A defesa sustenta que uma testemunha apresentou versão na qual a genitora das vítimas estaria atuando por vingança contra o réu, razão pela qual se pleiteia a sua oitiva judicial para subsidiar eventual revisão criminal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a testemunha indicada configura prova substancialmente nova apta a justificar a produção antecipada de provas para instrução de revisão criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A justificação criminal destina-se à produção de provas novas e substancialmente inéditas no processo, nos termos do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal. 4. A Defesa não comprovou que o depoimento da testemunha se enquadra no conceito de prova nova, não existindo motivo para que ela seja arrolada neste momento processual. 5. O pedido de oitiva do depoente visa reabrir a instrução criminal e revolver matéria probatória já apreciada, o que não se coaduna com a finalidade da revisão criminal. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, III. (TJDF. Acórdão 1971723, 0706145-19.2024.8.07.0002, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. OITIVA DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA NOVA. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE NOVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em sentido estrito contra decisão que indeferiu os pedidos de oitiva de testemunhas. O recorrente alega que a oitiva das testemunhas é necessária para comprovar sua inocência, e que o indeferimento representa cerceamento de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a oitiva das testemunhas atende aos requisitos para justificação criminal; e (ii) estabelecer se o indeferimento das referidas oitivas caracteriza cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. 1. A justificação criminal destina-se à produção de prova nova com o objetivo de amparar eventual revisão criminal, não podendo ser utilizada para reabrir a instrução processual já encerrada. 2. 2. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica ao afirmar que a justificação criminal não se presta para arrolamento de testemunhas conhecidas à época da instrução criminal, tampouco para reabertura de fase instrutória encerrada. 3. 3. Não há cerceamento de defesa, pois o recorrente teve deferida a oitiva de outras testemunhas, incluindo aquela que teria assumido a responsabilidade pelo fato em questão. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: A justificação criminal visa exclusivamente à produção de prova nova, sendo incabível para a reinquirição de testemunhas já ouvidas ou para arrolamento de novas testemunhas cuja identidade já era conhecida durante a instrução processual. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 381, III; CPP, art. 3º. (TJDF. Acórdão 1957284, 0727682-68.2024.8.07.0003, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 03/02/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado contra decisão que indeferiu inicial de justificação criminal, objetivando a produção de prova pericial de análise morfológica facial do paciente e nova oitiva de vítima, com a finalidade de subsidiar eventual revisão criminal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se os pedidos formulados configuram a produção de prova nova nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal; (ii) determinar se a reabertura da instrução criminal é viável no âmbito de ação de justificação criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR A justificação criminal se destina à produção de provas novas, não servindo para reabrir a instrução processual ou para a reapreciação de elementos já disponíveis durante a fase de instrução penal. A prova pericial requerida poderia ter sido solicitada na fase de instrução inicial, não atendendo ao requisito de novidade necessário à justificação criminal. A nova oitiva da vítima configura tentativa de reapreciação de prova já considerada válida em sentença e acórdão confirmatórios, o que não se admite na via proposta. Não há no caso elementos que evidenciem ausência de provas suficientes ou vícios processuais capazes de justificar a medida pleiteada. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. A justificação criminal exige demonstração clara de que a prova pretendida é nova e indisponível à época do julgamento original. A reabertura da instrução criminal não é cabível no âmbito da justificação criminal, destinada exclusivamente à produção de provas novas. Provas já disponíveis ou solicitáveis durante a instrução penal inicial não atendem ao requisito de novidade para justificar a ação. (...) (TJDF. Acórdão 1957131, 0751576-82.2024.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/12/2024, publicado no DJe: 23/01/2025.)”

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL INDEFERIDO. NÃO DEMONSTRADA UTILIDADE DA PROVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 2. O pedido de justificação criminal foi indeferido de maneira fundamentada, tendo em vista que a defesa não teria comprovado a utilidade da prova, e que "mesmo se considerarmos que a intenção das autoras é utilizar a revisão criminal para apresentar novas provas de inocência das condenadas, hipótese prevista no inciso III do artigo 621 do CPP, o depoimento que se pretende colher não se trata de prova nova, tampouco foi demonstrado que os depoimentos que embasaram as condenações das rés faltaram com a verdade", ausente, portanto, o constrangimento ilegal arguida. 3. Com relação ao pedido de desclassificação da conduta, verifica-se que trata-se de indevida inovação recursal, uma vez que tal pedido não foi realizado na inicial do recurso em habeas corpus. E, ainda que assim não fosse, o Tribunal de origem não se manifestou a respeito de tal ponto, o que impede o debate diretamente por esta Corte superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no RHC n. 200.342/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.)

Na situação em comento, concluo que o requerente busca unicamente o revolvimento dos fatos e provas produzidas ao tempo da instrução criminal, o que decerto é inviável por meio deste instrumento processual.

Ademais, a despeito do recorrente ter protocolado petição ID nº 13487704, pleiteando seja o feito suspenso até a conclusão o processo de justificação criminal nº 5014681-42.2025.8.08.0024, deixou de apresentar documentos que comprovem sua alegação, o que obsta o acolhimento da pretensão deduzida.

Outrossim, nada impede ao revisionando, após o encerramento do procedimento de justificação criminal, ingressar com nova ação de revisão criminal para sustentar a contrariedade das provas com o resultado do julgamento.

O certo é que o acervo probatório é robusto e comprova ter o réu perpetrado os delitos de casa de prostituição (art. 229, CP) e rufianismo (art. 230, CP), pautando-se a condenação não somente nas declarações da vítima e de uma informante, mas de outras testemunhas que ratificaram em juízo as ações delitivas perpetradas pelo revisionando.

Tal fato pode ser comprovado através do julgamento do recurso de apelação criminal defensivo (fls. 17/39 - autos nº 0012110-28.2021.8.08.0024) pelos membros da 2ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, em que à unanimidade, os Desembargadores rejeitaram as preliminares arguidas, dentre elas a alegação de nulidade das provas e, no mérito, negaram provimento ao apelo, preservando a condenação do acusado nos crimes de casa de prostituição e rufianismo e as penas aplicadas.

Transcrevo a ementa do julgamento, em que demonstra a análise exaustiva das provas e a revisão da dosimetria da pena do requerente, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CASA DE PROSTITUIÇÃO E RUFIANISMO QUALIFICADO. PRELIMINARES. NULIDADE DAS PROVAS CONSTANTES NO INQUÉRITO POLICIAL. NATUREZA MERAMENTE INFORMATIVA DO INQUÉRITO POLICIAL. EVENTUAIS VÍCIOS DA FASE INQUISITORIAL INSUFICIENTES A CONTAMINAR A AÇÃO PENAL. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR GRAVAÇÃO AMBIENTAL. TESE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. GRAVAÇÃO AMBIENTAL FEITA POR UM DOS INTERLOCUTORES. PROVA LÍCITA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS CONTUNDENTES. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. INAPLICABILIDADE. DECOTE DA QUALIFICADORA DO DELITO DE RUFIANISMO. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. RECONHECIMENTO DA CONSUNÇÃO. DESCABIMENTO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE AOS MÍNIMOS LEGAIS. INVIABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. DELITOS DE ESPÉCIES DISTINTAS. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DANO MORAL. DECOTE. DESCABIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar – Nulidade das provas constantes no inquérito policial: Na fase do inquérito, eventuais irregularidades no tocante à produção dos elementos indiciários não têm o condão de gerar a nulidade no processo, por se tratar de peça de caráter meramente informativa. Ademais, no presente caso, os documentos e depoimentos testemunhais, produzidos em sede policial, não foram os únicos que serviram, de embasamento para o decreto condenatório, tendo em vista que, todo o conjunto probatório, produzido em juízo, especialmente os depoimentos prestados pelas vítimas, além das testemunhas e informantes, se mostram hábeis a lastrear as condenações exaradas em desfavor do apelante. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar – Nulidade das provas obtidas por gravação ambiental: Conforme consolidada jurisprudência do STJ, a gravação ambiental feita por um dos interlocutores, pode ser usada como prova, mesmo que tenha sido realizada sem autorização judicial, ou sem o conhecimento de quem estava participando do diálogo. Preliminar rejeitada.

3. Mérito: Restando devidamente comprovado nos autos que o acusado praticou os crimes de casa de prostituição (art. 229, CP) e rufianismo qualificado (art. 230, §2º, CP), sobretudo diante do firme e coerente testemunho das vítimas, além das testemunhas e informantes, necessária a manutenção da condenação firmada em primeira instância.

4. Eventual adequação social de determinada conduta tipificada como delito, deve ser aferida pelo Poder Legislativo, sob pena de violação dos princípios constitucionais da reserva legal e da independência dos Poderes. Portanto, uma conduta tipificada como crime, assim permanece até ser abolida pelo ordenamento jurídico estabelecido pelo legislador. Ademais, esta eventual tolerância social, não exclui o objetivo da norma, que é tutelar a dignidade sexual da pessoa e os bons costumes.

5. O pedido de decote da qualificadora do delito de rufianismo (§2º, do art. 230, CP) resta inviável, já que foi comprovada a grave ameaça exercida durante a prática do crime.

6. Não há que se falar em absorção do delito de casa de prostituição por aquele de rufianismo, eis que se trata de crimes autônomos, com condutas diversas e inconfundíveis. Enquanto o delito de casa de prostituição, se configura pela manutenção de estabelecimento onde ocorre exploração sexual, com ou sem intuito de lucro, o crime de rufianismo se refere à exploração da prostituição alheia, com a participação de seus lucros.

7. Fixadas as penas-base um pouco acima do mínimo legal, de forma razoável, proporcional e, consonância com os elementos extraídos dos autos, descabido qualquer retoque.

8. Prevalece o entendimento de que “crimes de mesma espécie” - exigência legal do art. 71, caput, do CP, para a configuração da continuidade delitiva -, são os delitos previstos no mesmo tipo penal. Portanto, crimes dispostos em tipos penais diferentes, ainda que ofendam o mesmo bem jurídico tutelado, não seriam de mesma espécie e, assim, inadmitir-se-ia o reconhecimento do crime continuado.

9. Conforme os §§ 2º e 3º do artigo 33, do Código Penal, concretizada a pena acima de 4 (quatro) anos e menor que 8 (oito) anos, conquanto a primariedade do réu, constatando-se circunstâncias judiciais desfavoráveis, é cabível a fixação do regime inicial fechado.

10. Verificado pedido expresso pelo Órgão Ministerial, para a condenação do réu à reparação dos danos morais, é pertinente o arbitramento da verba indenizatória em favor das vítimas, independentemente de instrução probatória específica.

11. Verificando-se a presença de fundamentação idônea no decreto condenatório sobre a necessidade da prisão cautelar do réu, impõe-se a negativa do direito de recorrer em liberdade, principalmente, por encontrar-se foragido até a presente data, bem como por ter, em interrogatório, ameaçado as vítimas e informantes.

12. Recurso desprovido.”

Neste viés, resta patente que a ação revisional não atende às disposições do art. 621 do Código de Processo Penal, que elenca as hipóteses de cabimento, pretendendo o requerente, repito, o mero revolvimento do acervo probatório apreciado pelo magistrado e reanalisado em segunda instância, bem como a reapreciação da dosimetria de pena dos crimes e do regime de cumprimento imposto, sem a presença de qualquer ilegalidade apurada em sua aplicação.

Com o fim de reforçar a inviabilidade de manejo da ação de revisão criminal como uma terceira via do recurso de apelação, transcrevo precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça na apreciação de situação similar:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ENTORPECENTES. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Revisão Criminal ajuizada por sentenciado, condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006), visando sua absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de posse de entorpecente para uso pessoal, sob alegação de que foi apreendida quantidade inferior a 30 gramas de maconha. A defesa invoca recente entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a quantidade de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o requerente faz jus à absolvição com base no novo entendimento jurisprudencial acerca da quantidade de drogas; (ii) estabelecer se há fundamentos para a desclassificação do crime de tráfico para posse de entorpecentes para uso pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Revisão Criminal, prevista no art. 621 do CPP, destina-se à correção de erro técnico ou à análise de novas provas que possam conduzir à absolvição ou à redução da pena, não sendo admitida como segunda apelação ou mero reexame de provas já valoradas. 4. O requerente não apresentou novos elementos aptos a descaracterizar a condenação original, limitando-se a discutir o mérito da decisão sob o fundamento de novo entendimento jurisprudencial. 5. A Revisão Criminal não se presta à rediscussão de fatos e provas nem se admite com base em alterações jurisprudenciais posteriores à condenação (STJ, HC nº 206.847/SP). 6. Além disso, a quantidade de droga apreendida (não comprovada nos autos) e a alegação de uso pessoal já foram objeto de análise na sentença e no acórdão que confirmaram a prática de tráfico de entorpecentes. 7. A ausência de comprovação inequívoca sobre a quantidade exata de droga apreendida impede a revisão do julgamento com base no argumento de pequena quantidade de entorpecentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Pedido improcedente. Tese de julgamento: 1. A Revisão Criminal não pode ser utilizada como recurso para rediscutir provas ou como segunda apelação. 2. Alteração de entendimento jurisprudencial não autoriza a aplicação retroativa para fins de Revisão Criminal. 3. É indispensável a apresentação de novos elementos de prova para justificar a alteração de sentença transitada em julgado. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 731.534/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, J. 19.12.2022; STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe: 25.02.2016; STJ, AgRg-AREsp nº 1.781.796, Rel. Min. Olindo Menezes, J. 21.09.2021; TJES; RevCrim nº 0025660-02.2020.8.08.0000; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turíbio; J. 14.06.2021. (TJES, Classe: REVISÃO CRIMINAL nº 5016092-32.2024.8.08.0000; Relatora: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA; Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo Criminal; Data de Julgamento: 17/Dec/2024)”

Assim, existindo apreciação anterior por esta Corte de Justiça, as irresignações do Requerente carecem de novos elementos capazes de modificar o entendimento exposto e ocasionar a absolvição. (...)

Registro que, “
na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
” (STJ, REsp 1892644/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Depreende-se, portanto, que inexistem os vícios apontados pelo embargante, sendo que os argumentos apresentados somente revelam o seu descontentamento com o que fora decidido por esta eg. Corte, traduzindo o seu nítido inconformismo com a decisão embargada, o que foge do escopo da espécie recursal em comento.

Destaco que é assente na jurisprudência que “
[n]ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento
” (EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a E. Desª. Relatora.
É como voto.

Acompanho o e. Relator para não acolher os aclaratórios.